Tribunal: TCU
Processo: 033.348/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento da determinação proferida pelo item 9.2.2 do Acórdão 10.147/2017-TCU-2a Câmara, ao julgar a tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor do Sr. José Alencar Pereira, como então prefeito de Coronel José Dias  PI (gestões: 2005-2008 e 2009-2012), e do Sr. Márcio Mendes Dantas, sócio-gerente da Mirante Engenharia Ltda., diante da execução apenas parcial do Convênio n.o 1.123/2002 destinado à realização de melhorias habitacionais para combater a doença de Chagas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento da determinação proferida pelo item 9.2.2 do Acórdão 10147/2017-TCU-Segunda Câmara , ao julgar a tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de José Alencar Pereira, como então prefeito de Coronel José Dias - PI (gestões: 2005-2008 e 2009-2012), e de Márcio Mendes Dantas, como sócio-gerente da Mirante Engenharia Ltda., diante da indevida execução apenas parcial do Convênio n.o 1.123/2002 destinado à realização de melhorias habitacionais para combater a doença de Chagas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar em desfavor de Rodrigo Sérgio Dias a multa prevista no art. 58, IV e § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. determinar o desconto da aludida dívida nos vencimentos do aludido responsável, se ele ainda ostentar a condição de servidor federal, nos termos dos arts. 45 e 46 da Lei n.o 8.112, de 1990, sem prejuízo de autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.4. assinalar o não cumprimento da determinação prolatada pelo item 9.2.2 do Acórdão 10147/2017-TCU-Segunda Câmara e, desse modo, reiterar a determinação proferida pelo item 9.2.2 do Acórdão 10147/2017-TCU-Segunda Câmara , fixando o novo e improrrogável prazo de 90 (noventa) dias, contados da notificação, para que a atual presidência da Fundação Nacional de Saúde promova o efetivo cumprimento da aludida determinação, sem prejuízo de alertar que o não atendimento à referida determinação poderá configurar o descumprimento da decisão do Tribunal e, assim, resultar na consequente aplicação da multa prevista no art. 58, IV, VII e § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 268 do RITCU, em desfavor do responsável; 9.5. promover, nos termos do art. 2o, XIV, da Resolução TCU n.o 259, de 2014, a juntada de cópia do parecer da unidade técnica, além da cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao TC Processo 043.927/2012-2 , para ciência e eventuais providências; 9.6. promover o prosseguimento do monitoramento sobre a determinação prolatada pelo item 9.2.2 do Acórdão 10147/2017-TCU-Segunda Câmara em sintonia, ainda, com o item 9.4 deste Acórdão; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, a Rodrigo Sérgio Dias, para ciência, e à Fundação Nacional de Saúde, para ciência e efetivo cumprimento da determinação ora reiterada pelo item 9.4 deste Acórdão.